Tribunal: TJES
Processo: 5002877-96.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-96.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MARQUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. RESGATE DE PONTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Indenizatória por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência e Obrigação de Fazer, ajuizada por LEONARDO MARQUES DE ALMEIDA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, ora Recorrente.

Relata o Recorrido, em síntese, ter sido vítima de fraude e perdido 288.414 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quatorze) pontos acumulados no programa ‘Latam Pass’ da empresa aérea recorrente. Aduz que no dia 04/07/23, ao acessar a sua conta “LATAM Pass”, percebeu três emissões de passagens aéreas, utilizando 96.138 pontos cada. Contudo, desconhece a origem destas movimentações, vez que em nenhum momento solicitou o resgate dos pontos ora acumulados.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a restituição dos 288.414 pontos gastos, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e o desbloqueio de sua conta. No mérito, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$40.000,00 a título de reparação por danos morais.

A recorrente, devidamente citada e intimada para a audiência de conciliação, não se fez presente ao ato, assim como não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a revelia da requerida, na forma do art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que condeno a ré a:

a) restituir ao autor os 288.414(duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quatorze) pontos do programa “LATAM Pass, no prazo de 15 dias;

b) pagar ao autor a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pugnou pela excludente de responsabilidade pautado na culpa exclusiva da vítima, inexistência de falha prestação dos serviços e ausência de fato ensejador de danos morais, pretendendo a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...)

Verifica-se que a parte autora faz alegação de fato negativo consistente em inexistência de resgate de pontos para a emissão de passagens aéreas no site da ré, afirmando operação realizada de forma fraudulenta e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos extrato de sua conta LATAM Pass em que constam os três resgates de 96.138 pontos cada, realizados no dia 03/07/23 e e-mail da requerida que confirma a emissão dos bilhetes LA9578171ZRMV, LA9571111TBPU e LA9573845IPMT - IDs 30566692 e 30566690, de modo que cabia à requerida comprovar que agiu em conformidade com a suposta solicitação autoral, o que não fez, dada a ausência de contestação, verificando-se ainda, do tratamento administrativo dado à reclamação do autor pela ré, que ela sequer fornece informações mais detalhadas acerca da operação contestada, não informando os dados dos bilhetes emitidos e tampouco em favor de quem foram adquiridas as passagens.

A ré é responsável pela segurança do tratamento dos dados em seu site e diante do desconhecimento da operação pelo autor e dos efeitos da revelia que devem recair sobre a demandada, não tenho dúvidas de que a operação de fato ocorreu de forma fraudulenta, sem o conhecimento do autor, por falha da reclamada.

Ressalto que embora a aquisição de produtos e serviços por meio da rede de internet apresente um risco maior do que os negócios presenciais, tal fragilidade na segurança do comércio eletrônico não pode ser transferida para o consumidor, já que os riscos da atividade recaem exclusivamente sobre o fornecedor, que responde independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim, entendo ser irrelevante questionar a forma como terceiro obteve acesso aos dados do autor(login e senha), pois restou inconteste que foram emitidas no sistema eletrônico da empresa diversas passagens aéreas por ele não reconhecidas, utilizando o saldo de pontuação que ele possuía no programa de fidelidade sem o seu conhecimento.

(...).

Dito isto, é cediço que na condição de prestadora de serviço, a recorrente possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se a empresa aérea provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a culpa do consumidor, impondo-se, assim a devolução dos pontos do programa de fidelidade e a condenação em danos morais nos termos fixados na r.sentença.

No tocante aos danos morais,
o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.500,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)